Tribunal: TJDFT
Processo: 0750191-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750191-02.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A comprovação do preparo deve ser feita no ato da interposição do recurso, o que não ocorreu no caso. Intimado a efetuá-lo em dobro (id 66718615), sob pena de deserção, o agravante juntou comprovante de pagamento na forma simples, (id 66833055). 2. O CPC 1.007, § 4o, é claro ao exigir o recolhimento em dobro, quando o preparo não for comprovado no ato da interposição, pouco importando o motivo da inobservância do caput, salvo o “justo impedimento”, que sequer foi alegado. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESERTO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. CONCESSÃO TÁCITA DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC/2015, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o respectivo recolhimento em dobro. O não atendimento de tal determinação implica deserção do recurso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (T4, AgInt no AREsp 1.814.596, Min. Raul Araújo, julgado em 2021.) Trata-se, pois, de recurso deserto 3. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator